Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734341-93.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISMAR DE MORAIS DIAS APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISMAR DE MORAIS DIAS, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família de Brasília, que julgou procedente o pedido formulado pela autora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual nulidade da sentença atacada, em razão de possível julgamento citra petita, por ausência de análise do pedido de registro do nome de todos os curadores. Após, ao Ministério Público para que também se manifeste quanto ao ponto. Precluso, retornem novamente os autos conclusos Brasília, 6 de setembro de 2022 17:55:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador